Tribunal: TJSP
Processo: 3000494-37.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em Exame. 1.Habeas corpus impetrado contra decisão do juízo do DEECRIM 3a RAJ de Bauru, que determinou a realização de exame criminológico antes de analisar pleito de progressão de regime. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é a via adequada

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em Exame. 1.Habeas corpus impetrado contra decisão do juízo do DEECRIM 3a RAJ de Bauru, que determinou a realização de exame criminológico antes de analisar pleito de progressão de regime. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é a via adequada para contestar a decisão que exige exame criminológico para progressão de regime. III. Razões de Decidir. 3. O habeas corpus não é a via adequada para impugnar decisões do juízo das execuções criminais, devendo o inconformismo ser suscitado por meio de Agravo de Execução, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal. 4. A exigência do exame criminológico, mesmo sob a redação anterior do art. 112, § 1o, da LEP, é permitida, não configurando patente ilegalidade a sua requisição, mormente quando justificada. IV. Dispositivo e Tese. 5. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é a via adequada para discutir decisões de execução penal desfavoráveis. 2. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, quando justificada, não configura flagrante ilegalidade. Legislação Citada: LEP, art. 112, §1o; LEP, art. 197.